Tribunal: STF
Processo: RHC 264363
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I. Caso em exame



    1. Paciente condenado “[...] pela prática do crime previsto no artigo 213, caput, c/c o artigo 226, inciso II, todos do Código Penal, à pena de 09 (nove) anos de reclusão, em regime inicial fechado”.



    II. Questão em discussão



    2. Pretende-se a absolvição do paciente ou “[...] a desclassificação da conduta de estupro, artigo 213 do C.P para o crime de assédio, artigo 216-A, ou importunação sexual, artigo 215 do C.P [...]”.



    III. Razões de decidir



    3. Este recurso ordinário em habeas corpus foi interposto contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do HC 1.031.659/SP. Entretanto, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que “[...] não se conhece de recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática proferida no Superior Tribunal de Justiça” (RHC 108.877/SP, Rel. Min. Cármen, Primeira Turma, DJe de 19/10/2011).



    IV. Dispositivo 



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.